Tribunal: TJDFT
Processo: 0035823-85.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0035823-85.2008.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOELITO LOPES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O presente Recurso encontra-se suspenso aguardando o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0711704-63.2019.8.07.0000, em razão da prejudicialidade havida entre eles. Ao compulsar os autos do referido Processo, verifico que o Recurso Extraordinário foi inadmitido. No entanto, houve a remessa dos autos para o c. STJ para julgamento do Recurso Especial, que foi admitido pela e. Presidência deste Tribunal de Justiça. Assim, deve ser mantida a suspensão dos autos até o julgamento do Recurso Especial. Após o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0711704-63.2019.8.07.0000, voltem-se os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora